Tribunal: TJMT
Processo: 1051020-43.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051020-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LAODICEIA LUCIANA MARTINS DA SILVA SOARES - CPF: 024.656.221-88 (APELADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO - FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
supermercado
que oferece serviço de estacionamento, assume o dever de guarda e conservação da coisa depositada. Assim, fica afastada a tese de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro.

O enunciado de súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de
dano
ou
furto
de veículo ocorridos em seu estacionamento."

Havendo prova da existência do furto de objetos no interior do veículo em estacionamento disponibilizado pelo supermercado requerido, deve ser reconhecido à requerente o direito à reparação material, bem como indenização por dano moral
em razão dos transtornos e desconfortos suportados pela vítima.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍCEL Nº 1051020-43.2019.8.11.0041

APELANTE:

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADA:

LAODICEIA LUCIANA MARTINS DA SILVA SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, lançada

nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
LAODICEIA LUCIANA MARTINS DA SILVA SOARES
, que julgou procedentes os pedidos para:
“a) Condenar a requerida ao pagamento de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença. b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 1.884,13 (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; c) Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”
(sic).

Inconformado, o apelante relata que
“a Douta Magistrada não levou em consideração as particularidades do caso em tela, visto que não fora devidamente analisada a contestação desta apelante, vez que resta comprovada a ausência de culpa desta e principalmente a falta de provas no caso em apreço e dos danos materiais pretendidos”
(sic).

Sustenta que
“os documentos comprobatórios juntados aos autos que se encontram desconexos, visto que foram completamente insuficientes para comprovar a existência e posse dos objetos requestados, sendo nítida ainda a falta de zelo da apelada com seus itens portáteis, conforme fartamente demonstrado por essa apelante em sede de contestação”
(sic).

Aduz, ainda, que
“a juntada de Boletim de ocorrência recebido na data posterior aos fatos nada comprova o ocorrido, por ser prova unilateral”
(sic).

E por fim, aponta que “
o valor fixado pelos danos morais é elevado e fora da realidade, visto que não é proporcional e nem razoável ao fato ocorrido, sendo abusivo o arbitramento de R$6.500,00 para casos desta natureza, ainda mais levando-se em considerações as particularidades do caso em tela
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que
“seja provido o presente recurso e reformada na íntegra a r. sentença de primeiro grau, que não decidiu com o habitual acerto no que pertine a condenação da apelante a indenizar os alegados danos morais no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e dano material de R$1.884,13 (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais e treze centavos). Caso não seja esse o entendimento dos nobres julgadores, que seja a r. sentença reformada com o fito de reduzir o valor arbitrado pelo r. juízo a quo, a título de danos morais e materiais, considerando as peculiaridades do caso em tela”
(sic - Id 185738663).

Contrarrazões ofertadas no Id 185738668, onde a apelada aduz que
“
a recorrida fez prova idônea e hábil à comprovarem de forma válida todos os danos materiais – art. 373, I, do CPC. Tais como a Nota do celular furtado e as despesas com emissões de 2ª via dos documentos pessoais, de tal forma que resta cabalmente comprovado a propriedade do aparelho de celular, a qual cabia a recorrente apresentar prova em contrário – art. 373, II, do CPC, o que não fez”
motivo pelo qual a manutenção da sentença é de rigor.

Preparo recolhido no Id 185738665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia consiste em saber se é devida indenização por danos morais e materiais em razão do furto de objetos no interior do veículo da parte autora no estacionamento do supermercado da ora apelante.

E como forma de subsidiar a reforma, a recorrente defende, em suma, que
“a Douta Magistrada não levou em consideração as particularidades do caso em tela, visto que não fora devidamente analisada a contestação desta apelante, vez que resta comprovada a ausência de culpa desta e principalmente a falta de provas no caso em apreço e dos danos materiais pretendidos”
(sic).

Sustenta que
“os documentos comprobatórios juntados aos autos que se encontram desconexos, visto que foram completamente insuficientes para comprovar a existência e posse dos objetos requestados, sendo nítida ainda a falta de zelo da apelada com seus itens portáteis, conforme fartamente demonstrado por essa apelante em sede de contestação”
(sic).

Aduz, ainda, que
“a juntada de Boletim de ocorrência recebido na data posterior aos fatos nada comprova o ocorrido, por ser prova unilateral”
, motivo pelo qual requer a reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. A irresignação, contudo, não comporta o almejado acolhimento.

De início, importante destacar que
a matéria versa sobre responsabilidade de natureza contratual, à qual se aplicam as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, notadamente o
caput
de seu artigo
14
, configurando-se o dever objetivo de indenizar, bastando a prova do dano e do nexo causal, dispensando, pois, a prova de culpa.

Por sua vez o
enunciado de súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de
dano
ou
furto
de veículo ocorridos em seu estacionamento."

No caso em apreço, é incontroverso que o supermercado recorrente oferece serviço de estacionamento para os seus clientes e, em consequência, assume o dever de guarda e vigilância dos bens que lhe foram entregues ou que se encontram no interior do veículo.

Extrai-se do documento eletrônico de Id
185738224
(cupom fiscal) a relação contratual de depósito do veículo descrito na inicial, porquanto a autora apelada realmente realizou compras no supermercado no dia dos acontecimentos (11/09/2019), bem como o boletim de ocorrência registrado no dia seguinte do ocorrido (Id
185738225
), em que a autora narra os fatos, não deixam dúvida de que foram furtados objetos do interior do veículo nas dependências da empresa recorrente.

Ademais, as requisições de 2ª via dos documentos pessoais acostada no Id
185738228, também corroboram com a sua versão.

Além disso, trata-se de risco da atividade por eles. Portanto, a apelante é sim responsável pelos danos causados à consumidora.

Logo, à míngua de prova apta capaz de desconstituir as alegações da apelada, conclui-se que a ré apelante não zelou pela segurança e guarda dos bens que se encontravam em seu domínio, devendo responder civilmente pelos danos causados à consumidora.

A propósito, nesse diapasão, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO
– DANO MORAL RECONHECIDO – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1º APELO - PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.

O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo cabível a indenização por danos morais”
(TJ-MT
1045128-85.2021.8.11.0041
MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE. EVIDENCIADA. FURTO. COMPROVADO.
DANO MATERIAL E MORAL. MANTIDOS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Comprovado o furto de veículo no estacionamento do estabelecimento comercial, fica caracterizada a responsabilidade nos termos da Súmula 130 do STJ. São devidos os danos material e moral decorrentes do furto do veículo utilizado na atividade econômica do autor. Carece de interesse recurso em relação aos lucros cessantes tendo em vista que não foi deferido tal pedido”
(TJ-MT - AC: 10016771420208110051, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ESTACIONAMENTO GRATUITO - DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
– DANO MATERIAL – APURAÇÃO PELA TABELA FIPE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ. Tabela FIPE constitui meio razoável para apuração do valor do veículo furtado quando inexistir elementos que indiquem suas condições. O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração”
(TJ-MT - AC: 10053838920198110002, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ROUBO EM ESTACIONAMENTO – SUPERMERCADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE VIGILÂNCIA – SEGURANÇA – CUIDADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo e bens roubados em estacionamento junto às suas dependências.

O dano material devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum, não merece rejeição ou minoração, mormente ante a falta de prova em contrário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”
(TJ-MT
0028858-76.2016.8.11.0041
MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento dos prejuízos materiais no montante de
R$1.884,13 (mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e treze centavos)
, uma vez que devidamente comprovado por meio da juntada da respectiva nota fiscal (Id
185738229).

No tocante ao dano moral, é evidente que o furto de bens dentro de um estacionamento não se trata de um mero aborrecimento, mas, sim, de um ilícito civil, que enseja dano moral, pois, como mencionado, a autora apelada confiou a guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrá-lo nas mesmas condições em que o deixou.

Assim
, diante do desconforto, constrangimento, aborrecimento, irritabilidade, mal-estar e abalo psicológico que o furto acarreta, sem dúvida, o dano moral indenizável é patente.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
conforme fixado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023